Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-29.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005184-29.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO VIEIRA NEVES - CPF: 043.871.521-76 (APELANTE), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE ALVES MOREIRA - CPF: 033.452.631-06 (VÍTIMA), Vitor Gabriel Alves Moreira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS MEDIDAS – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE INTIMADO EM DATA ANTERIOR –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL OU PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESIGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS –
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
– CULPABILIDADE NEGATIVADA IDONEAMENTE – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE IDADE DA VÍTIMA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pelo boletim de ocorrência, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

O apelante asseverou a ausência de materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, por ausência de comprovação quanto a sua ciência das medidas protetivas concedidas em face da ofendida. Contudo, o apelante foi devidamente intimado na data de 04 de julho de 2022, conforme a assinatura do próprio nos autos no 1002561-89.2022.8.11.0013.

Dessa forma, no momento em que se aproximou e manteve contato com a vítima na data dos fatos, descumpriu conscientemente a medida protetiva, incorrendo no crime em questão.

Inviável a consunção do crime de violação de domicílio durante a noite (artigo 150, § 1o, do Código Penal) pelo de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) ou alternativamente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), não sendo aquele mero exaurimento destes. Após o descumprimento da medida protetiva, com a invasão do lar, o réu agrediu a ofendida, causando lhe lesões corporais. Vê-se que os crimes foram crimes praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não havendo nexo de dependência apto a operar a consunção entre as condutas.

Ainda, o tipo de violação de medidas protetivas proíbe conduta com lesividade social superior à lesividade do crime de invasão de domicílio, posto tutelar o poder de mando do próprio Estado, além da incolumidade da vítima. De forma que o crime com menor potencialidade lesiva não poderia absorver o delito socialmente mais grave.

A circunstância do crime ter sido praticado na presença do filho menor de idade da vítima autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1005184-29.2022.8.11.0013 que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Breno Vieira Neves
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 150,
caput
, do Código Penal (Fato 01), artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (Fato 02), e continuidade delitiva e artigo 129, § 13, do Código Penal (Fato 03), todos sob a égide da Lei Maria da Penha, e na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), ao cumprimento da pena de
01 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(id. 193989237).

Não se conformando com os termos da sentença,
Breno Vieira Neves
, interpôs recursos de apelação (id. 193989249).

Em suas razões pleiteia a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência de prova material (exame de corpo de delito). Ainda, a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de comprovação de que o apelante possuía conhecimento das mesmas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher. Alternativamente, a defesa pugna pela aplicação do princípio em questão em relação ao crime de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Por fim, o reexame da pena aplicada, pois todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante (id. 193989249).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 193989252).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 202820680), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Breno Vieira Neves
contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 1005184-29.2022.8.11.0013 que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 150,
caput
, do Código Penal (Fato 01), artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (Fato 02), e continuidade delitiva e artigo 129, § 13, do Código Penal (Fato 03), todos sob a égide da Lei Maria da Penha, e na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), ao cumprimento da pena de
01 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(id. 193989237).

Inconformado,
Breno Vieira Neves
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, pela absolvição quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, §13o do CP), em razão de que não fora produzida prova pericial de corpo de delito, a comprovar a existência da lesão na ofendida. Ainda, a absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta, pois o recorrente não teria tomado ciência da existência de proibição judicial de aproximação da vítima. Alternativamente, almeja-se a aplicação do princípio da consunção do crime de violação do domicílio (art. 150, CP) para que seja absorvido pelo delito de lesão corporal praticado contra mulher, sob o argumento de que foram praticados no mesmo contexto fático. Por fim, a readequação da dosimetria da pena, para fins de obter a valoração neutra do vetor da culpabilidade.

Narra a exordial acusatória:

Fato 01 – Violação de Domicílio Qualificada (duas vezes)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 27/09/2022, por volta das 10h00min e também das 20h30min, na residência particular localizada na Rua das Flores, no 14-A, Bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado BRENO VIEIRA NEVES, com consciência e vontade, entrou na residência de sua ex-convivente Sirlene Alves Moreira, contra a vontade da vítima, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 100247057), Boletim de Ocorrência (ID 100247058), Termo de Representação Criminal (ID 100247064), Termo de Declarações (ID 100247063) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (duas vezes)

Extrai-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o indiciado BRENO VIEIRA NEVES, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas na Lei n.o 11.340/06 em favor de sua ex-convivente Sirlene Alves Moreira, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 100247057), Boletim de Ocorrência (ID 100247058), Termo de Representação Criminal (ID 100247064), Termo de Declarações (ID 100247063), Autos de no 1002561-89.2022.8.11.0013 e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Lesão Corporal Qualificada

Infere-se, por fim, do presente inquérito policial que no dia 27/09/2022, por volta das 10h00min, na residência particular localizada na Rua das Flores, no 14-A, Bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado BRENO VIEIRA NEVES, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente

Sirlene Alves Moreira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 100247057), Boletim de Ocorrência (ID 100247058), Termo de Representação Criminal (ID 100247064), Termo de Declarações (ID 100247063) e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que o indiciado BRENO VIEIRA NEVES e a vítima Sirlene Alves Moreira conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos, contudo, o relacionamento passou a ficar conturbado em razão do vício do indiciado em entorpecentes.

Consoante o apurado, durante no dia 27/09/2022, por volta das 10h00min, o indiciado foi até a residência de Sirlene, pulou o muro e, sem o seu consentimento, adentrou ao imóvel solicitando que a vítima reatasse o relacionamento com ele.

Diante da negativa da vítima, BRENO passou a xingá-la de “vagabunda, desgraçada, etc.”, e a agrediu com tapas e empurrões, causando sua queda ao chão e, por via de consequência, um pequeno machucado em seu pé.

As agressões apenas cessaram quando o filho mais velho da vítima interveio, impedindo que BRENO continuasse a lesioná-la.

Em seguida, BRENO foi embora do local. Ocorre que, no mesmo dia, por volta das 20h30min, o denunciado voltou ao local, mais uma vez pulou o muro da residência e começou a bater nas janelas e porta, tentando forçar sua entrada na casa.

Com medo de ser novamente agredida, a vítima acionou a Polícia Militar, que foi ao local e realizou a prisão em flagrante delito do denunciado.

Frise-se que ao se aproximar e entrar em contato com Sirlene, o denunciado conscientemente descumpriu a decisão judicial proferida nos autos no 1002561- 89.2022.8.11.0013, a qual concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, na data de 31/05/2022, conforme comprova a certidão de intimação contida nos autos referidos (ID 89019307).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

denuncia BRENO VIEIRA NEVES
como incurso nas sanções do
artigo 150, caput e §1o, artigo 24-A, da lei 11.340/06 (por duas vezes), e artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 61, II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, em concurso material, com as implicações da lei 11.340/06
,... “
(id. 193989179)

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da insuficiência probatória acerca da materialidade delitiva para condenação.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
,
Boletim de Ocorrência, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Inicialmente
malgrado a ausência de exame de corpo de delito, a materialidade do crime está aferida diante do conjunto probatório. Ademais,
o próprio Superior Tribunal de Justiça, vem adotando entendimento no sentido de ser possível dispensar o exame de corpo de delito, quando comprovada por outros meios.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3o). Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp n. 1.874.301/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

No presente caso,
a vítima S. A. M. apresentou, em todos os depoimentos, versão verossímil, segura e coerente com os demais elementos probatórios, informando a dinâmica dos fatos de que o réu a empurrou ocasionando-lhe a lesão em seu pé, vejamos:

(...)
Sirlene
: Ah! O Breno e eu já não tava mais junto, né? Ele sempre tava indo pra Cáceres lá nos nos parente dele, ele voltava... Aí esse dia ele bebeu demais, tava bêbado, aí foi cedo, tava cedo lá em casa, ele me empurrou assim que eu machuquei meu pé (...)

Ademais, o relato dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, e informaram que:

“seu ex-marido estava tentando entrar na residência dela; QUE ao chegar deparamos com a vítima que nos relatou que seu ex esteve pela manhã na residência dela e entrou sem sua autorização e quando ela falou para ele sair e não obedeceu e deu um tapa no rosto dela, derrubou no chão vindo a machucar seu pé, sendo apartada pelo seu filho, nisso ele foi embora e disse que não ficaria daquele jeito e foi ameaçando ela e seu filho de 14 anos de idade; QUE hoje por volta das 21:00 horas ele pulou o muro e tentou entrar pela porta do fundo e tentou quebrar a janela e a todo momento xingando ela de vagabunda, desgraçada e outros palavrões, xingou também seu filho de vagabundo e viado; QUE esta GUPM fez ronda pelo quarteirão e logrou êxito em deter próximo a Multi Gril no bairro residencial vera; QUE a vítima relatou também que possui medida protetiva em desfavor do suspeito, porém extraviou”
.

Ainda, o filho da vítima, ouvido na condição de informante, esclareceu que quando acordou, o recorrente já estava no interior da residência e visualizou o momento em que BRENO empurrou sua mãe, ocasionando-lhe a lesão em seu pé.

(...)
Vitor
: É... Minha mãe tava lá, tava discutindo, falou pra ele ir embora, aí ele não queria e ele pegou foi pra cima da minha mãe, empurrou ela e eu peguei e fui pra cima dele.

01:50 Promotora de Justiça
: Ele empurrou a sua mãe, isso era de manhã? Consegue se recordar?

Vitor
: É... Eu acho, eu acho que é. (...)

Por fim, o apelante confessou a prática dos delitos, asseverando que:

(...)
04:03 Juíza
: Deixa eu ver aqui certinho. Aqui diz que o Senhor passou a xingar e agrediu ela com tapas e empurrões, causando a queda dela no chão e aí um pequeno machucado no pé. O Senhor lembra mais ou menos como foi? Se o Senhor realmente empurrou ela? Se deu tapa?

Breno
: Eu lembro que empurrei ela, que ela caiu no chão, machucou o pé. (...)

Assim, ao contrário do que alega o apelante ocorreram lesões na vítima, decorrentes das agressões efetuadas pelo mesmo.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque se encontram amparadas por outros elementos.

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

Por fim, consta expressamente no Boletim de Ocorrência que apresentou-se
“(...) A VÍTIMA COM UM PEQUENO ARRANHÃO NA PERNA DIREITA SEGUNDO ELA DO SUSPEITO TER DERRUBADO ELA NO CHÃO. JÁ O SUSPEITO COM ESCORIAÇÃO NO PESCOÇO E PULSO SEGUNDO ELE DEVIDO A BRIGA QUE TEVE COM SUA EX ESPOSA HOJE PELA MANHÃ.”.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por ausência de materialidade
.

Portanto, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVAS

Neste ponto, o apelante asseverou a ausência de materialidade e comprovação quanto a ciência do recorrente quanto as medidas protetivas concedidas em face da ofendida, conforme explanado por este órgão ministerial o apelante foi devidamente intimado na data de 04 de julho de 2022, conforme a assinatura do próprio nos autos no 1002561-89.2022.8.11.0013, sob o id 89019315.

Dessa forma, no momento em que se aproximou e manteve contato com a vítima na data dos fatos, descumpriu conscientemente a medida protetiva, incorrendo no crime em questão.

Além disso, descabida a alegação quanto a ausência de materialidade do crime, vez que o próprio recorrente confessou a prática do delito quando inquirido durante o interrogatório judicial.

"(...)
01:50 Juíza
: Tá. Breno aqui na denúncia que o Ministério Público fez contra o Senhor consta três fatos.

Breno
: Sim.

02:00 Juíza
: O primeiro fato é uma violação de domicílio, consta aqui que no dia 27/09/2022, por volta das 10h e também as 20h30 na residência particular, Rua das Flores, no 14-A, Bairro Jardim Morada, Pontes e Lacerda, o Senhor teria entrado na residência de sua ex-convivente Sirlene Alves Moreira contra a vontade dela. Consta também que o Senhor nessa mesma data, tempo e lugar descumpriu decisão judicial que tinha deferido medidas protetivas de urgência contra o Senhor, em favor da vítima. Consta ainda, que, no dia 27/09/2022, por volta das 10h, na mesma residência o Senhor teria ofendido a integridade física da Senhora Sirlene causando-lhe lesões corporais. Com relação a esses três fatos o Senhor deseja se manifestar? Trazer a sua versão? Uma possível confissão pode atenuar/diminuir a sua pena ou prefere ficar em silêncio conforme Direito Constitucional?

Breno
: Não, aconteceu sim, eu tenho que confessar, que eu, eu... Tudo que cê falou aí, foi, foi dito... Foi feito.

03:21 Juíza
: Tá, o Senhor confirma então que aconteceu.

Breno
:
Uhum. Aconteceu
.

03:26 Juíza
: O Senhor quer me dizer como é que foi certinho para ficar bem claro aqui?

Breno
: Não, eu lembro o dia que eu tava, eu tava bêbo, igual foi falado.

03:36 Juíza
: Tá.

Breno
: É aí... Aí aconteceu a...

03:40 Juíza
: Aí o Senhor então chegou nesse dia, entrou na residência da vítima sem ela permitir, o Senhor bateu nela aonde?

Breno
: Eu não me lembro, eu sei que eu empurrei ela só...

03:54 Juíza
: Tá.

Breno
: Não cheguei a bater... cheguei a empurrar ela, empurrei, que eu lembro que eu empurrei ela.

04:03 Juíza
: Deixa eu ver aqui certinho. Aqui diz que o Senhor passou a xingar e agrediu ela com tapas e empurrões, causando a queda dela no chão e aí um pequeno machucado no pé. O Senhor lembra mais ou menos como foi? Se o Senhor realmente empurrou ela? Se deu tapa?

Breno
: Eu lembro que empurrei ela, que ela caiu no chão, machucou o pé.

04:26 Juíza
: Tá. Tem mais alguma coisa que o Senhor lembra do dia? Que acha importante me contar? Me falar? Que pode ser levado em consideração na sua defesa?

Breno
:
Que eu lembro foi feito isso daí., que eu sai e voltei o outro horário que era a noite, aí aconteceu outra briga e tudo
(...)".

Desta forma, restou devidamente comprovado a prática, por duas vezes, do delito de descumprimento de decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Noutro ponto, o apelante requereu que seja aplicado ao caso o princípio da consunção, vez que em seu pensamento a violação de domicílio se deu no mesmo contexto fático da lesão corporal qualificada e, alternativamente não sendo aplicado no crime de lesão corporal, deverá ser utilizado em relação ao crime de descumprimento da medida protetiva.

Contudo, pelas declarações da vítima Sirlene, o apelante invadiu o domicílio pulando o muro dos fundos da residência e a procurou querendo reatar o relacionamento e após a mesma se negar em reatar a convivência, o acusado passou a lhe xingar, e após a empurrou causando-lhe as lesões corporais.

Assim, restou claro que no dia dos fatos o apelante ao procurar a vítima em sua residência não foi convidado por ninguém a adentrar no imóvel, assim como ao ingressar no seu interior, tal ingresso se deu sem o consentimento da vítima, o que configura, por si só, á prática do delito de violação de domicílio.

Neste contexto, não há falar em incidência do princípio da consunção quando há mais de uma conduta, com desígnios autônomos e independentes, e diversidade de momentos consumativos. (TJMT - Apelação Criminal N.U 0018227- 26.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio durante a noite, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos da testemunha e pela confissão do próprio acusado, conforme no presente caso, assegura de forma firme e coesa, que o réu entrou e permaneceu em sua residência sem seu consentimento.

2. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

3. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo e atipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.

5. Inviável a consunção do crime de violação de domicílio durante a noite (artigo 150, § 1o, do Código Penal) pelo de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006),não sendo aquele mero exaurimento deste. Após o descumprimento da medida protetiva, com a invasão do lar, o réu permaneceu na casa da vítima por horas, forçando-a se recolher em seu quarto, trancada, consumando-se, portanto, também pelo núcleo "permanecer". Vê-se que os crimes foram crimes praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não havendo nexo de dependência apto a operar a consunção entre as condutas.

6. Não há falar em consunção do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 pelo crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal. O tipo de violação de medidas protetivas proíbe conduta com lesividade social superior à lesividade do crime de invasão de domicílio, posto tutelar o poder de mando do próprio Estado, além da incolumidade da vítima. De forma que o crime com menor potencialidade lesiva não poderia absorver o delito socialmente mais grave.

7. Recurso desprovido.
(Acórdão 1207894, 20180810039004APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137)

Portanto, o delito de violação de domicílio é delito autônomo tutela bem jurídico diverso da lesão corporal e do descumprimento de medida protetiva, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática dos demais crimes, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

Pelo exposto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, o apelante pugnou pelo reexame da pena aplicada, em razão da culpabilidade ter sido valorada negativamente para aumentar a pena base do crime previsto no artigo 129, §13o do Código Penal, alegando que a fundamentação usada pelo juízo
a quo
, foi genérica e sem plausabilidade.

Peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

IV – A) Quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (Fato 03)

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com culpabilidade que extrapola o tipo e enseja maior reprovação, isso porque praticou os delitos na presença do filho, adolescente, da vítima – que interviu para que cessasse a confusão –, além de ter cometido o delito enquanto estava embriagado, o que foi confirmado pela vítima e pelo próprio réu, motivo pelo qual deve ser valorado negativamente
. O réu não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração. Com relação à
conduta social
, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a
personalidade
do sentenciado. Os
motivos
são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
são ordinárias à espécie. As
consequências
tampouco extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Faz-se presente a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, posto que o réu reconheceu a prática do crime em seu interrogatório judicial.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes, de sorte que, sendo escusa a fixação de pena-intermediária aquém do mínimo legal — como preceitua a Súmula 231 do STJ —, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica.

D) Pena definitiva

Assim, queda-se definitiva a reprimenda em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

IV – B) Quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006

Embora verifique-se que o crime de violação de medidas protetivas de urgência tenha sido praticado por duas vezes, tendo em vista que ocorreram em circunstâncias profundamente similares de local,
modus operandi
, motivação etc., realizo apenas uma dosimetria, que servirá para ambos os crimes, evitando-se, deste modo, desnecessária repetição, aplicando-se o crime continuado na hipótese.

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com
culpabilidade
que não extrapola a inerente ao próprio tipo penal em questão. O réu não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração. Com relação à
conduta social
, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a
personalidade
do sentenciado. Os
motivos
são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
são ordinárias à espécie. As
consequências
tampouco extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante do exposto, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Faz-se presente a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, posto que o réu reconheceu a prática do crime em seu interrogatório judicial.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes, de sorte que, sendo escusa a fixação de pena-intermediária aquém do mínimo legal — como preceitua a Súmula 231 do STJ —,
fixo-a em 03 (três) meses de detenção.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de diminuição da pena, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica.

No que tange a causa de aumento, reconheço a continuidade delitiva, já que o acusado por duas vezes incorreu no delito de descumprimento de medidas protetivas em menos de 24 horas, aumentando a pena em 1/6, conforme entendimento jurisprudencial.

D) Pena definitiva

Destarte, queda-se definitiva a reprimenda em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

IV – C) Quanto ao crime previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com
culpabilidade
que não extrapola a inerente ao próprio tipo penal em questão. O réu não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração. Com relação à
conduta social
, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a
personalidade
do sentenciado. Os
motivos
são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
são ordinárias à espécie. As
consequências
tampouco extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante do exposto, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Faz-se presente a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, posto que o réu reconheceu a prática do crime em seu interrogatório judicial e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, dando as por compensadas, assim mantendo a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica.

D) Pena definitiva

Destarte, queda-se definitiva a reprimenda em 01 (um) mês de detenção.

V – D) Quanto ao crime previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com
culpabilidade
que não extrapola a inerente ao próprio tipo penal em questão. O réu não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração. Com relação à
conduta social
, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a
personalidade
do sentenciado. Os
motivos
são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
são ordinárias à espécie. As
consequências
tampouco extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante do exposto, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Faz-se presente a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, posto que o réu reconheceu a prática do crime em seu interrogatório judicial e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, dando as por compensadas, assim mantendo a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica.

D) Pena definitiva

Destarte, queda-se definitiva a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção.

E) Do concurso material de crimes e da pena definitiva

Compulsando os autos, observa-se que se aplica ao presente caso a regra do concurso material dos crimes narrados na inicial acusatória.

Assim, tendo o réu praticado, mediante mais de uma ação, dois ou mais crimes, deve ter suas penas somadas, consoante o exposto no artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Em virtude de tal fato, somando-se as penas aplicadas, resta a pena definitiva em
01 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, aplicando-se o artigo 76 do Código Penal.

F) Regime inicial

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO, conforme dispõe artigo 33, §§ 2o, “c” e 3o, do Código Penal.

G) Da substituição da pena e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da reprimenda aplicada, tendo em vista que o delito foi praticado com violência, incorrendo nas causas impeditivas do artigo 44 do Código Penal.”

O delito do artigo 129, § 13, do Código Penal prevê uma pena de reclusão de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos.

Observa-se que a autoridade judicial fixou a pena base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo que ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda definitiva ficou estabelecida em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o fato de o crime ter sido cometido na presença de crianças é, na linha da jurisprudência desta Corte, motivo hábil a agravar a sanção corporal a título de circunstâncias do crime. [...]”
(Habeas Corpus n. 100.843/MS, relatado pelo Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2010, DJe 24.05.2010).

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE – CONDUTA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES PREVISTOS PELO LEGISLADOR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS E NA PRESENÇA DE CRIANÇA. 2. CRITÉRIO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. 3. ALMEJADA REDUÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA.

MANTIDA (1/3). ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

1.1) As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quanto a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se o agente de arma branca, tipo faca, invadindo a residência das vítimas e passando a esfaqueá-las impiedosamente;
1.2 A culpabilidade prejudicial ao apelante também se mostra devidamente justificada tendo-se em vista que o crime foi cometido na presença de criança de apenas 7 anos de idade, filha da vítima. Precedentes STJ
.

2. Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar.

3. Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante a fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.
(N.U 1001487-27.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma
idônea
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
improvejo
ao recurso de apelação interposto por Breno Vieira Neves, mantendo intacta r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024